Tribunal: TJES
Processo: 0012407-92.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012407-92.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATHYANE STEIN RIBEIRO SANTOS
RECORRIDO: MARYANNA VIEIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Tathyane Stein Ribeiro Santos
em face da sentença que julgou procedente a lide, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.070,40. A recorrente alega, em síntese, nulidade por ausência de citação válida e a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Certificou-se o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida/Embargada (certidão de id16484255).

É o breve relato, posto que dispensado (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

A recorrente sustenta que, após a anulação do processo determinada pelo Colégio Recursal, não teria ocorrido nova citação válida antes da audiência conciliatória. Entretanto, o Juízo de origem consignou que a ré, regularmente cientificada do ato, não compareceu à audiência e não ofertou contestação.

Dessa forma, agiu corretamente o magistrado ao declarar a
revelia
, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelas autoras foi corroborada pelo acervo probatório, que inclui registros de conversas, notificação extrajudicial e notas de compra .

Quanto à tese de
prescrição
fundamentada no art. 206, parágrafo 5, inciso V do Código Civil , esta não merece acolhimento. O processo de referência data de 2019, e o reconhecimento da nulidade anterior com retorno à fase de conhecimento não afasta a interrupção do prazo prescricional ocorrida pelo ajuizamento da ação e comparecimento da parte . Não se vislumbra inércia das autoras apta a configurar a perda da pretensão.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração fundamentou-se na ausência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando que a embargante pretendia apenas a revisão do mérito, o que é vedado nesta via recursal. A sentença de procedência deve ser mantida, uma vez que restou comprovada a aquisição dos produtos sem a devida contraprestação financeira .

Pelas razões acima expostas, não vejo motivos para me alongar, devendo a sentença proferida pelo Juízo primevo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 c/c Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, pelo que,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, todavia, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)